Tribunal: TJSP
Processo: 2131652-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação do Município de Guarulhos rejeitada. Insurgência do Município. Cabimento. Impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, devendo ser observado o regime de precatórios. Juros de mora que só podem incidir sobre verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública, após prazo estipulado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação do Município de Guarulhos rejeitada. Insurgência do Município. Cabimento. Impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, devendo ser observado o regime de precatórios. Juros de mora que só podem incidir sobre verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública, após prazo estipulado para o pagamento de precatório. Entendimento do C. STJ e precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.